Tribunal: TJSP
Processo: 1003762-40.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cédula de crédito bancário. Sentença de procedência, condenado a parte ré ao pagamento do valor integral da dívida. Apelo do demandado pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Contrato bancário. Demonstrativos. Documentos hábeis para o ajuizamento da demanda. Extrato demonstrando a disponibilização do montante na conta do requerido. Ausência de impugnação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Cédula de crédito bancário. Sentença de procedência, condenado a parte ré ao pagamento do valor integral da dívida. Apelo do demandado pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Contrato bancário. Demonstrativos. Documentos hábeis para o ajuizamento da demanda. Extrato demonstrando a disponibilização do montante na conta do requerido. Ausência de impugnação específica do apelante relativamente ao montante exigido. Manutenção do decidido. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.